Tribunal: TJSP
Processo: 2121889-23.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2121889-23.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO
BRADESCO
S/A,
são
embargados
TECHDIST
COMÉRCIO
DE
INFORMÁTICA LTDA - ME, EDIVALDA MARIA DE JESUS e VALDEMIR DIAS
FERREIRA DE AZEVEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2121889-23.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43335
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 2121889-23.2019.8.26.000/50000
EBGTE: BANCO BRADESCO S/A
EBGDOS: TECHDIST COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO: 43335
Ementa: Recurso. Embargos de Declaração. Ausência de
contradição,
omissão
ou
obscuridade.
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração em face de
Acórdão com fundamento no disposto no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
O embargante aduz que a questão da sucessão
empresarial da Techdist tramita em primeira instância, devendo ser
suspenso o julgamento relativo ao reconhecimento de nulidade de
citação até essa decisão. Requer o acolhimento dos embargos com
efeitos modificativos (fls. 03/04).
É o relatório.
Não é omisso o Acórdão, não silenciou sobre os
pontos fundamentais para o desate da lide e nem porta obscuridade,
erro, dúvida ou contradição capazes de dificultar a execução.
O que nele se contém é suficiente para dirimir a
controvérsia, tendo sido indicados os fundamentos da decisão. ]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2121889-23.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43335
3
Conforme bem salientado no julgado, não ficou
evidenciado que a pessoa que recebeu a carta de citação (Romullo
R. C. De Lima – fl. 1524) tinha poderes de gerência ou de
administração da Life Shining.
Dessa
forma,
mesmo
que
se
verifique
posteriormente que houve a sucessão da Life Shining pela Techdist,
não estaria resolvida a questão da ausência de poderes de gerência e
administração do recebedor da carta de citação, devendo ser
mantida, portanto, a nulidade da citação dos executados.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador